Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719383-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO MONCAO CUNHA AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (ids 46878852; 46878853) que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de suspensão da sua CNH e de suspensão e apreensão da sua carteira de habilitação da arrais, porque declarada a constitucionalidade das medidas previstas no CPC 139, IV (ADI 5.941) e analisadas as peculiaridades do caso, em que houve pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, ERidf, sem sucesso. Alega, em suma, afronta ao princípio da dignidade humana e ao direito de ir e vir, bem como a inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois necessita de CNH para o deslocamento de seus pais septuagenários para as consultas médicas rotineiras e eventuais emergências, tendo em vista ser o único filho que atualmente reside próximo a eles, além de a suspensão de sua arrais impossibilitar o desempenho de sua principal atividade econômica, o que, afirma, inviabiliza a satisfação do crédito objeto da execução. Acrescenta que a medida acarreta prejuízo ao devedor e não traz benefício ao credor ou resultado útil ao processo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Trata-se de processo alcançado pela decisão proferida na ProAfR no REsp 1.955.539 (Tema 1.137) que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se, “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Dessarte, ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão impugnada quanto a ambas as habilitações (CNH e arrais). Pelo mesmo fundamento, fica suspenso o presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aguarde-se na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator